Tribunal: STF
Processo: HC 91386
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental na medida cautelar em habeas corpus.
   2. Recurso interposto contra decisão monocrática que deferiu o
   pedido de medida liminar para revogar a prisão preventiva
   decretada pela Min. Eliana Calmon, do Superior Tribunal de
   Justiça, nos autos do Inquérito nº 544/BA, em face do paciente
   ULISSES CESAR MARTINS DE SOUZA, por suposto envolvimento na
   denominada "Operação Navalha". 3. A decisão agravada ateve-se às
   circunstâncias do caso e apontou que, na espécie, a autoridade
   mencionada como coatora não apresentou elementos concretos
   indicativos da necessidade da decretação da preventiva nos termos
   do art. 312 do CPP, com relação ao caso específico do paciente.
   Precedente citado: HC (AgR) nº 89.837/DF, Rel. Min. Celso de
   Mello, Segunda Turma, unânime, DJ 16.2.2007. 4. Agravo
   não-conhecido, pois, na espécie, a decisão monocrática impugnada
   encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX,
   da CF.